Tribunal: TJBA
Processo: 0003946-96.2010.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003946-96.2010.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Banco do Brasil S.a. Advogado(s): LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, CELSO DAVID ANTUNES, RICARDO LOPES GODOY APELADO: ANGELA RODRIGUES BERTHOLDO e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO ATUALIZADO DOS EXECUTADOS. RECURSO QUE NÃO ENFRENTA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003946-96.2010.8.05.0039, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelados ACADEMIA OPEN FITNESS LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em não conhecer do presente recurso, nos termos do voto da relatora.